Tribunal: TJPA
Processo: 0812823-35.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0812823-35.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: THIAGO WILSON OLIVEIRA LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado por Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal nº 0003807-54.2011.8.14.0006, movida contra Thiago Wilson Oliveira Leal, denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta-se o acúmulo de serviço e a sobrecarga estrutural e funcional da unidade judiciária, impossibilitando a realização do julgamento no prazo legal, mesmo após o trânsito em julgado da pronúncia.

2. A Defensoria Pública, o Ministério Público local e o Procurador de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao pedido de desaforamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, com base no comprovado excesso de serviço e na impossibilidade de realização da sessão no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O desaforamento é medida excepcional, autorizada quando houver risco à ordem pública, à imparcialidade dos jurados, à segurança do réu ou diante de comprovado excesso de serviço, conforme arts. 427 e 428 do CPP.

5. Verificou-se que a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA encontra-se sobrecarregada, com acervo processual elevado, déficit de servidores e sessões de julgamento acumuladas em razão da pandemia e da alta criminalidade da região.

6. A situação inviabiliza a realização do julgamento em tempo razoável, conforme parâmetros do CNJ, enquanto as Varas do Júri da Capital/PA possuem melhores condições estruturais e menor volume processual.

7. O pleito está amparado em dados objetivos, encontra respaldo legal e jurisprudencial, e visa preservar a razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de desaforamento deferido, com a transferência do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Tese de julgamento: 1. O desaforamento pode ser determinado com fundamento no art. 428 do CPP, quando comprovado o excesso de serviço na comarca de origem que impossibilite o julgamento no prazo de seis meses após o trânsito em julgado da pronúncia. 2. A escolha da nova comarca deve considerar a proximidade geográfica, menor acervo e melhores condições estruturais das unidades receptoras.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente e deferir o pedido, desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pela Juíza de Direito Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (doc. ID 27819234), nos autos do Processo de Origem nº 0003807-54.2011.8.14.0006, no qual se apura a conduta delitiva prevista no art. 121, c/c art. 14, II, do CPB, atribuída ao réu Thiago Wilson Oliveira Leal.

Segundo consta dos autos, que no dia 08/03/2011, por volta das 05h37m, na Estrada do Curuçambá, em frente ao Lucys Bar, bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua/PA, o denunciado Thiago Wilson Oliveira Leal, fazendo uso de arma de fogo, atirou tentando matar um desafeto e atingiu a vítima Patrick da Silva Valentin que foi socorrida e por isso não veio a óbito.

Sustenta a juíza que o réu, até o presente momento, não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de acúmulo de serviço e, em que pese a certidão de trânsito em julgado da pronúncia. A juíza relata que esta é a única Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua – município que conta com grande população, extensa periferia e forte atuação do crime organizado – e se encontra extremamente sobrecarregada quando comparada, inclusive, às demais Varas do Tribunal do Júri da Capital/PA, levando em consideração o volume processual e o reduzido número de servidores à sua disposição, em patamar inferior ao preconizado pelo Conselho Nacional de Justiça em termos de lotação paradigma, haja vista que deveria contar com 10 (dez) serventuários, porém, por enquanto, dispõe de apenas 07 (sete) em atividade.

Ademais, a Vara possui acervo ativo de 573 feitos, entre os quais 365 ações penais, com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, inclusive mutirões, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assevera que está comprovada a excessiva carga de trabalho desta Vara e o transcurso de tempo bastante superior a 06 (seis) meses entre a data do trânsito em julgado do acórdão e a presente data, não sendo possível o atingimento das metas do CNJ e da Corregedoria, no curto intervalo de tempo de validade do plano em curso da Corregedoria, sem contar com o apoio das Varas do Júri da Capital/PA, até mesmo porque o presente processo não possui o perfil necessário para o julgamento em mutirão conforme apontado pelo MP.

Para a juíza, tendo em conta que as Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA são 03 (três) e contam com volume processual bem inferior ao deste juízo, além de possuírem melhor estrutura de servidores, promotores e defensores vinculados e mais de um salão para a realização das sessões, existem motivos razoáveis, por ora, para o desaforamento deste processo para uma das Varas competentes da Capital/PA.

A Defensoria Pública (doc. ID 27819235), disse que nada tem a opor quanto ao pedido desaforamento realizado pelo juízo diante da comprovação do “excesso de serviço”, bem como da “impossibilidade de julgamento do feito o prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia”.

Em manifestação (doc. ID 27819236), a Promotora de Justiça da Comarca de Ananindeua/PA também foi favorável ao desaforamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo deferimento da representação de desaforamento do julgamento. (parecer, doc. ID 29339380).

É o relatório.

Incluir na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela Juíza requerente merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio), verbis:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que, o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual art. 427 do Código de Processo Penal.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

O art. 428 da Lei Adjetiva Penal, por seu turno, assim disciplina:

“O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 06 (seis) meses, contando do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.”

Na hipótese em apreço, bem explana a Juíza requerente o excesso de serviço na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, bem como o reduzido número de serventuários, circunstâncias a impor prejuízo na celeridade do julgamento dos processos originários da Vara, bem como daqueles decorrentes de autos com julgamento desaforado.

Pontua a magistrada requerente, acerca do acervo processual e estrutura da Vara de Ananindeua, em comparação às Varas da Capital, o seguinte:

“(...) possui acervo ativo de 573 feitos, entre os quais 365 ações penais, com um número expressivo de processos aguardando a apreciação pelo Tribunal do Júri, muitos inclusos na Meta 2, apesar de serem envidados esforços constantes para o melhoramento dos índices de produtividade, inclusive mutirões, principalmente diante da necessidade de otimizar a prestação da tutela jurisdicional com vistas ao cumprimento de diligências e medidas processuais que estejam efetivamente sob reserva desta jurisdição, até mesmo para propiciar o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Somado a isso, perante esta Vara, todas as terças, quartas e quintas, ocorrem cerca de quatro a cinco audiências por dia, algumas delas encerram-se bem depois do horário de expediente. Nas segundas, ocorrem as sessões do Tribunal do Júri, muitas delas encerram-se já no período noturno e algumas duram dois dias, dependendo da complexidade do processo. Nas sextas, são encaixadas audiências de urgência, a exemplo das de custódia. A pauta de audiências e sessões segue totalmente preenchida até 2025, uma vez que, durante os anos de 2020 e 2021, praticamente não foram realizadas sessões do Tribunal do Júri, em razão da pandemia de Covid-19, ocasionando o congestionamento de inúmeros julgamentos com o trânsito em julgado da decisão de pronúncia há mais de 06 (seis) meses.

Atualmente a Vara possui 154 processos com júri designado ou a designar e 174 processos com audiência designada ou a designar.

É induvidoso que as audiências e sessões demandam o cumprimento de muitas diligências, como cartas precatórias, requisições, intimações e conduções de testemunhas, além da convocação de jurados e a prestação de contas com os gastos ao setor competente do Tribunal de Justiça.

Por este juízo, tramitam casos graves e muitas vezes complexos, com grande número de réus, a exemplo dos ligados ao Comando Vermelho e a milícias, que, de igual forma, requerem o cumprimento de muitas diligências, algumas delas em segredo de justiça, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo, mandados de busca e apreensão, prisão cautelar e recambiamento/ingresso de presos em regime prisional diferenciado, medidas essas que impõem também a operacionalização/alimentação de vários sistemas.

É uma Vara que atualmente conta com 28 (vinte e oito) presos, a serem reavaliados a cada noventa dias, e responde a inúmeros expedientes concernentes a habeas corpus e mandados de segurança ao Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores. (...)

Por outro lado, é importante salientar que, pelo Painel de Gestão Judiciária – TJPA, a Comarca de Belém possui 3 (três) Varas especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, sendo a 1ª VTJ com 192 feitos, a 2ª VTJ com 97 feitos e a 3ª VTJ com 75 feitos, totalizando 364 ações, ou seja, o equivalente a cerca de 50% (cinquenta por cento) do total de feitos desta unidade, que, ainda, é responsável pela tramitação de cartas precatórias, de inquéritos policiais e de diversas medidas cautelares sigilosas, diferentemente daquelas Varas Especiais da Capital, pois em Belém existem juízos especializados nestes últimos. Além disso, esta Vara recebe ações penais instruídas pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua relativas a feminicídio para a realização de sessão de julgamento. (...)”.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento a autorizar o “mutatio fori”, uma vez que o juízo requerente consubstancia seu pedido de desaforamento no art. 428 do CPP, pontuando excesso de serviço e inviabilidade de realização da sessão de julgamento no prazo de 06 (seis) meses. Dessa forma, há dados objetivos e seguros que demonstram que a sessão não poderá ser realizada em prazo razoável.

Esta Seção de Direito Penal, em julgamento recente em sede de Pedido de Desaforamento, similar a quaestio ora em exame, também postulado pelo Juízo de Ananindeua/PA, decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE SERVIÇO NA COMARCA DE ANANINDEUA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO NO PRAZO LEGAL. TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado pela Magistrada da Comarca de Ananindeua, com fundamento no art. 427 do CPP, para transferir a competência do julgamento pelo Tribunal do Júri no processo nº 0001873-96.2019.8.14.0133 para a Comarca de Belém. A ação penal apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) supostamente cometido pelo réu Renan de Souza Farias contra as vítimas Dhanton Lucas Andrade Dias e Cassiano Rodrigues Leal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP; (II) determinar se as circunstâncias de excesso de serviço e insuficiência de estrutura na Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua justificam a transferência para a Comarca de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional que deve estar fundamentada em causas objetivas, previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, como interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, segurança do réu ou comprovado excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo legal.

4. Na hipótese, verifica-se que a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua enfrenta excesso de serviço, com acervo ativo de 1.003 processos, 624 deles ações penais, elevada taxa de congestionamento (77%), e significativa sobrecarga estrutural e funcional, fatores que impossibilitam a realização do julgamento no prazo de seis meses, conforme exige o art. 428 do CPP.

5. A Comarca de Belém, em contrapartida, dispõe de três Varas especializadas no Tribunal do Júri, com acervo processual significativamente inferior, melhor estrutura de servidores e múltiplos salões para sessões simultâneas, demonstrando viabilidade para absorver o julgamento desaforado.

6. Precedentes do TJ-PA confirmam que o excesso de serviço e a inviabilidade de realização de julgamento no prazo razoável configuram fundamentos idôneos para o deferimento do desaforamento (TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, e Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido deferido.

Tese de julgamento: 1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri pode ser determinado em razão do excesso de serviço na comarca originária, desde que comprovada a impossibilidade de realização da sessão no prazo legal de seis meses, nos termos do art. 428 do CPP. 2. O critério para transferência deve considerar comarcas próximas com melhores condições estruturais e menor volume de processos pendentes.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 12099206, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, j. 29.11.2022; TJ-PA, Pedido de Desaforamento nº 0811636-94.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07.02.2023.

(DESAF. 0806538-60.2024.8.14.0000, Acórdão 24842783, Seção de Direito Penal, Relatora Desa. Eva do Amaral Coelho, julgamento 04/02/2025).

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu Thiago Wilson Oliveira Leal, constante do Processo Criminal nº 0003807-63.2011.8.14.0006, da Comarca de Ananindeua para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2025